Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703073-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA ALZIRA VAZ DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCELAS. USUCAPIÃO. POSSE INJUSTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito em relação ao contrato de arrendamento mercantil, bem como das notas promissórias dadas em garantia - em virtude do reconhecimento da prescrição, bem como decretou a aquisição da propriedade do veículo em favor da autora (usucapião). 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 3. A posse direta do bem móvel objeto de alienação fiduciária está atrelada ao pagamento das parcelas ao credor, sendo que, não obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar as dívidas, o inadimplemento das prestações torna a posse injusta, incapaz de gerar direito à usucapião. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1.261 do Código Civil, ao entender que o inadimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária torna a posse injusta, incapaz de gerar direito à usucapião. Colaciona julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese, o tribunal de origem afastou a pretensão do agravante quanto ao não cabimento da aquisição da propriedade do bem móvel pela usucapião amparado no contexto fático dos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a posse de bem móvel por contrato de alienação fiduciária em garantia não dá ensejo à usucapião, seja pelo adquirente, seja cessionário, porque a propriedade do bem é da financiadora que transmite a posse ao comprador fiduciário. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.241.725/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023). CIVIL. USUCAPIÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. I.- A posse de bem por contrato de alienação fiduciária em garantia não pode levar a usucapião, seja pelo adquirente, seja por cessionário deste, porque essa posse remonta ao fiduciante, que é a financiadora, a qual, no ato do financiamento, adquire a propriedade do bem, cuja posse direta passa ao comprador fiduciário, conservando a posse indireta (IHERING) e restando essa posse como resolúvel por todo o tempo, até que o financiamento seja pago. II.- A posse, nesse caso, é justa enquanto válido o contrato. Ocorrido o inadimplemento, transforma-se em posse injusta, incapaz de gerar direito a usucapião. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 844.098/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 6/4/2009). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023